Tribunal: TCU
Processo: 019.323/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Goiás, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1337/2024-TCU-Segunda Câmara Em análise, atos de concessão de aposentadoria (inicial e alteração) emitidos pela Universidade Federal de Goiás em favor de Valderli Borges Nascimento. Considerando que, ao analisar o ato inicial referente à concessão de aposentadoria do interessado, a unidade técnica, contando com a ratificação do MPTCU entendeu que o ato de peça 6 (e-Pessoal 46.285/2023) está apto a receber a chancela da legalidade por não pairar sobre ele irregularidade que possa obstar o registro; Considerando que, ao analisar o ato de alteração referente à concessão de aposentadoria do inativo (e-Pessoal 46.640/2023), a unidade técnica, contando com a ratificação do MPTCU identificou, como irregularidades a macular o registro, (i) o pagamento concomitante de parcela decorrente da incorporação de quintos com a vantagem denominada opção e (ii) a averbação de tempo insalubre com vista a aumentar proporção dos proventos, a despeito de já estar prescrito o direito a quaisquer vantagens ou benefícios omitidos na concessão inicial; Considerando que, em relação à percepção cumulativa de quintos com opção, desde sempre, tal pagamento, como se verifica nos presentes autos, era expressamente vedado pelo art. 5o da Lei 6.732/1979, bem como pelo § 2o do art. 193 da Lei 8.112/1990, uma vez que ambas as vantagens decorrem do mesmo fato gerador, a saber, o exercício pretérito de cargo/função de confiança; Considerando que a jurisprudência desta Corte de Contas é uníssona no sentido de não ser possível o pagamento conjunto dessas duas vantagens, a exemplo do Acórdão 8731/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que os servidores que tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até o advento da EC 20/1998 podem acrescer aos seus proventos de inatividade o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (vantagem opção, art. 2o da Lei 8.911/1994), de forma não cumulativa com a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, em razão da vedação contida no art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990; Considerando que, em relação à averbação de tempo insalubre, o servidor aposentou-se em 23/1/1995, e a alteração da aposentadoria ocorreu em 19/1/2012, ou seja, há mais de 10 anos da concessão inicial; Considerando que, nessa situação, o direito de requerer a modificação de sua aposentação já estava prescrito, porquanto transcorridos mais de cinco anos do ato inicial, conforme asseverado no art. 110, inciso I, da Lei 8.112/1990: Art. 110. O direito de requerer prescreve: I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. Considerando que, no caso dos autos, incide a prescrição do fundo de direito a quaisquer vantagens ou benefícios eventualmente omitidos na concessão original, por força do Decreto 20.910/1932, arts. 1o e 2o, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União; Considerando que a prescrição do fundo de direito é reconhecida pela jurisprudência do TCU, conforme Acórdão 175/2021-TCU-Plenário e 708/2021-TCU-Plenário, ambos de relatoria do Ministro Benjamin Zymler; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: considerar legal o ato inicial referente à concessão de aposentadoria emitida em favor de Valderli Borges Nascimento (peça 6, e-Pessoal 46.285/2023), concedendo o respectivo registro; considerar ilegal o ato de alteração referente à concessão de aposentadoria emitida em favor de Valderli Borges Nascimento (peça 7, e-Pessoal 46.640/2023), negando o respectivo registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Universidade Federal de Goiás, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 019.323/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Valderli Borges Nascimento (XXX.018.771-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal de Goiás que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.